Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Conflito entre locador e locatário. Vizinhos. Desligamentos no fornecimento de água e de energia elétrica em imóvel locado. Ausência de provas. Danos morais. Improcedentes.
I. Caso em exame
1. Trata-se de pedido de indenização por danos morais. Os autores (locatários) alegam que, devido à inadimplência dos aluguéis, o réu (locador) teria por diversas vezes desligado o fornecimento de água e energia elétrica no imóvel locado. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de provas e os autores recorreram.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu foi o responsável pelos cortes no fornecimento de água e energia elétrica no imóvel locado, configurando ato ilícito e ensejando reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório apresentado, composto por vídeos, fotos e áudios produzidos unilateralmente pelos autores, não é suficiente para demonstrar que o réu foi responsável por cortes no fornecimento de água e energia elétrica. A prova oral também não corroborou a narrativa inicial.
4. Diante da ausência de provas contundentes, não é possível imputar ao réu a responsabilidade pelos danos morais pleiteados.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.